Tribunal: STF
Processo: Rcl 82668
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 972.694/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Wallace Souza da Silva, reincidente, foi condenado pelo cometimento do crime de roubos majorados, por 6 (seis) vezes, ao cumprimento da pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o seu término previsto para o ano de 2042”.



    Assenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”. 



    Assevera que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”. 



    Alega, em síntese, “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia promovido o beneficiário ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Merece reparos a decisão de 1º grau. 



    WALACE foi condenado pelo cometimento do crime de roubos majorados, por 6 (seis) vezes, ao cumprimento da pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o seu término previsto para 09/10/2042 (fls. 17/24). 



    Durante a execução, postulada a concessão do benefício da progressão ao regime semiaberto, o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico antes da apreciação do benefício (fls. 25/27). No entanto, o benefício foi concedido pela MM. Juíza a quo, sob o fundamento de que ele preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, observado o bom comportamento carcerário, bem como da inconstitucionalidade da nova redação do §1º do artigo 112 da LEP (fls. 31/40). 



    Contra esta decisão se insurge o Ministério Público (fls. 01/09). 



    Respeitado o entendimento do d. Magistrado de 1º grau, a decisão merece reparos. 



    Aqui cabe ressaltar que o preenchimento do requisito objetivo é incontroverso, não sendo alvo de inconformismo entre as partes. 



    Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições.” 



    Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa, por expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo:



    (...)



    Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente o desempenho disciplinar individual. 



    Nesse ponto vale ressaltar que WALLACE não foi submetido à exame criminológico e, sem embargo das discussões sobre a irretroatividade da obrigatoriedade do exame criminológico trazida pela Lei nº 14.843, de 2024, que alterou a redação do §1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a perícia seria necessária no caso em concreto. 



    Ademais, verifica-se a reincidência do sentenciado na prática de crimes patrimoniais, inclusive com uso violência ou grave ameaça contra a vítima, a demonstrar maior periculosidade, aparentando fazer do crime meio de vida. 



    No mais, observado a longa pena a cumprir (TCP previsto para 09/10/2042), maior cautela seria necessária para o deferimento de benefício, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar reabilitado, merecendo retornar ao convívio social. 



    Portanto, diante da gravidade dos delitos e o histórico prisional descompromissado, necessária se torna a realização do exame criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de nova progressão de regime. 



    Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1º grau, que concedeu progressão de regime ao sentenciado WALACE SOUZA DA SILVA, e determino a realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, afastando a exigência de exame criminológico para progressão de regime. 2. A decisão agravada considerou inidônea a fundamentação da Corte de origem, que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, com base na gravidade abstrata dos delitos, na longevidade da pena e na reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, constitui novatio legis in pejus e se a decisão que condiciona a progressão de regime à realização do exame criminológico, sem fundamentação concreta, é válida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, é considerada inconstitucional e ilegal, pois constitui novatio legis in pejus. 5. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito, a longevidade da pena ou a probabilidade de reincidência. 6. A decisão agravada foi mantida, pois a fundamentação utilizada pela Corte de origem para exigir o exame criminológico foi considerada inidônea.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, dada pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser embasada em elementos concretos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito, a longevidade da pena, ou a probabilidade de reincidência.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou que “o Tribunal de origem determinou a regressão de regime do paciente, condicionando futura concessão do benefício à realização de exame criminológico, com base em fundamentação inidônea, relativa à gravidade em abstrato dos delitos praticados, da longa pena a cumprir e da reincidência, o que consubstancia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “verifica-se a reincidência do sentenciado na prática de crimes patrimoniais, inclusive com uso violência ou grave ameaça contra a vítima, a demonstrar maior periculosidade, aparentando fazer do crime meio de vida”. 



    Asseverou que “diante da gravidade dos delitos e o histórico prisional descompromissado, necessária se torna a realização do exame criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de nova progressão de regime”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1531639 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 



    1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 972.694/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal nº 0008760-20.2024.8.26.0026.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 972.694/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal nº 0008760-20.2024.8.26.0026) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ (Processo nº 0017433-98.2017.8.26.0041). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente